Tribunal: TJSP
Processo: 0009775-64.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009775-64.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
ALEX SANDRO JUVENCIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009775-64.2014.8.26.0223 - Voto no 19.552
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0009775-64.2014.8.26.0223 Guarujá
Apelante: Alex Sandro Juvencio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 19.552
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do acusado - Penas e regime
prisional fixados com critério e corretamente - Recurso
desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 172/179, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar ALEX SANDRO JUVENCIO
DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 13
(treze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
220/231), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo
Penal.
Subsidiariamente,
requer
os
pleitos,
relacionados
ao
afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, além da redução do aumento de 3/8 para 1/3 na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009775-64.2014.8.26.0223 - Voto no 19.552
3
terceira fase da dosimetria das penas e a fixação do regime inicial
semiaberto.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 234/243, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 255/261).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 03 de maio de 2014, por
volta das 02:00 horas, no interior da empresa MRS, localizada na
Avenida Thiago Ferreira no 20, bairro Vila Alice, na cidade de Guarujá,
agindo com terceiros indivíduos não identificados, com unidade de
propósitos, ou seja, em concurso de agentes, mediante grave ameaça
exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si, duas
armas de fogo, marca Rossi, nos E247640 e E135499, em prejuízo da
empresa Graber Sistema de SE.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009775-64.2014.8.26.0223 - Voto no 19.552
4
Os depoimentos prestados pelas vítimas em
Juízo (fls. mídia audiovisual de fl. 121 e fl. 138), foram suficientes para
atestar a prática do crime, quanto a sua ocorrência e autoria, inclusive
no que diz respeito à causa de aumento do emprego de arma de fogo
e o concurso de agentes no roubo a que submetidos. Somam-se a
isso o boletim de ocorrência (fls. 04/16) e auto de reconhecimento de
pessoa (fl. 17) e auto de reconhecimento de objeto (fl. 18).
O apelante, na fase extrajudicial optou pelo
silêncio (fl. 43), para em Juízo (cf. mídia digital de fl. 122), e como
constou na r. sentença, a qual transcrevo “Disse que em 2014 foi
preso durante um assalto, no centro do Guarujá, e na ocasião usava
uma das armas que pertencia a um dos vigilantes. Tal arma foi
adquirida por um colega que estava com ele no assalto. Alegou que a
arma não era sua (fls. 122)”(fl. 173).
A versão do acusado se afasta do restante do
conjunto probatório.
Ademais, como constou na r. sentença, duas
foram as vítimas ouvidas, uma delas apontando com certeza o
apelante como o autor do fato e a outra simplesmente afirmando que
o réu era muito semelhante com um dos roubadores.
Os depoimentos por elas prestados são
seguros e suficientes para indicar a autoria do crime roubo majorado
praticado, e como constou na r. sentença, “A vítima R.S., em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009775-64.2014.8.26.0223 - Voto no 19.552
5
declarou que trabalhava como vigilante da empresa Graber. Disse
que trabalhava escoltando trens pelas comunidades da região até
chegarem à empresa destino. Na data dos fatos, estava escoltando
um trem, durante a madrugada, quando retornou para a base. Nesse
momento, o funcionário Rodrigo Alcântara entrou e o declarante
permaneceu na porta fazendo a segurança. Logo em seguida,
surgiram os assaltantes, anunciando o assalto. Um dos assaltantes
entrou na guarita e o declarante ficou do lado de fora discutindo com
os demais. No interior da guarita, os assaltantes passaram a discutir
com Alcântara, que ofereceu resistência para não entregar sua arma
de fogo. Então, um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de
fogo. O declarante e seu parceiro entregaram as armas para os
assaltantes. O declarante não fez reconhecimento na delegacia.
Em juízo, não reconheceu o acusado, mas afirmou que ele é
semelhante a um dos indivíduos que estavam com capuz (fls.
121).
A
vítima
R.A.T,
nas
suas
declarações
prestadas em juízo, narrou que trabalhava como vigilante da empresa
Graber. Na data dos fatos, o réu e outros três indivíduos chegaram
armados e anunciaram o assalto. Usaram o parceiro do declarante
como escudo humano, colocando uma arma contra a cabeça dele e
exigiram que entregassem as armas. O declarante pediu que eles
mantivessem a calma. Ao pegar sua arma, um dos assaltantes,
nervoso, acabou acionando o gatilho dela, provocando um disparo.
Em seguida, os assaltantes evadiram-se levando as duas armas
pertencentes ao declarante e seu parceiro. Cerca de uma semana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009775-64.2014.8.26.0223 - Voto no 19.552
6
após os fatos, foi chamado a comparecer na delegacia, onde
reconheceu o acusado como sendo um dos assaltantes. Pelo
que soube, ele foi preso na posse da arma (fls. 138)
Na fase policial, momento mais próximo dos
fatos, o declarante reconheceu o réu como sendo um dos autores dos
fatos (fls. 17). Também, reconheceu a arma apreendida com o réu
como sendo a mesma arma subtraída no dia dos fatos (fls. 18).”(fls.
174/175), o que afasta a pretensão defensiva quanto a absolvição
delitiva, pois diferente do que faz crer as razões recursivas não existe
dúvida quando a autoria do roubo, pois evidente que o apelante era
um dos três roubadores e que foi reconhecido na fase extrajudicial por
uma das vítimas e que depois, em juízo, novamente teve confirmada
sua participação nos fatos.
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009775-64.2014.8.26.0223 - Voto no 19.552
7
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Portanto, inafastável o r. decreto condenatório,
bem reconhecida as causas de aumento, concluindo por se tratar, na
hipótese dos autos, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
e concurso de agentes.
Aliás, é irrelevante que a arma usada na ação
criminosa não tenha sido apreendida e periciada nos autos, já que a
jurisprudência admite o reconhecimento dessa causa de aumento de
pena, ainda que comprovada apenas por prova testemunhal, tal como
ocorreu na hipótese dos autos.
É esse o julgamento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
-
Crime
praticado com emprego de arma e em concurso de
agentes - Negativa isolada do réu - Vítimas que
reconheceram o acusado de maneira segura - Policial
que confirmou a apreensão da res furtiva em poder do
réu Prova suficiente para o decreto condenatório -
Vínculo subjetivo entre os agentes comprovado - Falta
de apreensão e perícia na arma de fogo usada no
crime que não exclui essa majorante, eis que
comprovada por prova testemunhal - Precedentes do
STJ e do STF - Pena e regime prisional fixados
corretamente - Apelo desprovido.” (TJSP, Apelação no
0016010-92.2010.8.26.0609,
Rel.
Des.
Nelson
Fonseca Junior, j. em 08.05.2014)
Ademais, como bem apontado na r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009775-64.2014.8.26.0223 - Voto no 19.552
8
“No que tange às causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §
2o, do artigo 157, do Código Penal, devem ser reconhecidas.
Considerando as declarações das vítimas,
inequívoco que o réu exerceu grave ameaça por meio de arma de
fogo. Também, restou comprovado nos autos, que o réu agiu em
conluio e mediante prévio ajuste, estando demonstrado o concurso de
agentes.
Importante destacar que, se a palavra da vítima
tem valor para comprovação de autoria, com muito mais razão para
confirmar as causas de aumento, quando suas declarações são claras
e seguras, como no presente caso.
Ressalto que, ao contrário da manifestação da
defesa, não é o caso de afastamento da causa de aumento do
emprego de arma de fogo diante das alterações trazidas pela Lei no
13.654/2018.
E isso porque a Lei no 13.654/2018 revogou o
inciso I, do § 2°, do artigo 157 do C.P., o qual dispunha sobre a
majorante da pena, de 1/3 até 1/2, se a violência ou ameaça fosse
exercida com emprego de “arma”, para, em processo de continuidade
típica normativa, inserir o parágrafo 2o-A, aumentando-se a pena do
crime de roubo em 2/3, se a violência ou ameaça for exercida com o
emprego de “arma de fogo”.
Portanto, aplica-se o princípio da continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009775-64.2014.8.26.0223 - Voto no 19.552
9
normativa, que ocorre quando uma norma penal é revogada, porém, a
mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou
seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda
que topologicamente ou normativamente diverso do originário, como
no presente caso.
Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
“abolitio criminis”, mas sim continuidade normativo-típica.
Destaco que para o reconhecimento da causa
de aumento é desnecessária a apreensão da arma de fogo, desde
que a causa de aumento seja provada por outros meios de prova,
como no presente caso.”(fls. 176/177), de modo que nada há de se
modificar, também, nesta parte da r. sentença.
Aliás, ao contrário do que alega a defesa,
observa-se que não é o caso de afastamento da majorante inserta no
artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que a
superveniência da Lei no 13.654/2018 somente afastou a causa de
aumento de pena prevista para o roubo cometido com emprego de
arma branca, mantendo a majorante da arma de fogo, que passou a
ser prevista no artigo 157, § 2o-A, do Código Penal, de modo que tal
circunstância deve ser mantida.
Outrossim, não obstante o Recurso Especial no
1.708.301/MG tenha determinado a suspensão do curso de todos os
processos pendentes que versem sobre a questão da necessidade de
apreensão de perícia da arma de fogo, para fins de reconhecimento
da incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009775-64.2014.8.26.0223 - Voto no 19.552
10
Código Penal, é certo que tal determinação foi expressamente
suspensa, por meio de decisão proferida pelo relator do processo,
Min. Sebastião Reis Júnior, em 22 de maio de 2018, oportunidade em
que se decidiu pelo cancelamento do tema repetitivo no 991 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tornando, portanto, sem efeito, a
afetação do tema anteriormente decretada.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada,
acertadamente, no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, de rigor manter
inalterada, pois mesmo a atenuante da menoridade relativa do réu
não pode fazer com que a pena-base seja reduzida nessa fase para
aquém do mínimo legal, permanecendo o quantum fixado na etapa
anterior
Na terceira fase da dosimetria, com o
reconhecimento de duas causas de aumento de pena, qual seja o
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, de rigor a
majoração da reprimenda na fração de 3/8 (três oitavos), totalizando,
agora, em definitivo, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 13 (trez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Fica mantido o regime inicial fechado, pois, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009775-64.2014.8.26.0223 - Voto no 19.552
11
caso em tela, o apelante demonstrou maior periculosidade e ousadia
ao render a vítima, mediante grave ameaça, exercida com o emprego
de arma de fogo. (cf. TJSP, Apelação no 0001192-18.2011.8.26.0281,
Des. Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. em 05.06.2014).
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o E.
Desembargador Walter de Almeida Guilherme:
Apelação Roubo majorado peto concurso de pessoas
(Art 157, § 2o, II, do CP) -Apelo visando à
desclassificação para furto tentado e reconhecimento
da atenuante da confissão e sua compensação com a
agravante da reincidência - Inadmissibilidade - Decreto
condenatório embasado na robusta prova do processo,
que revela ação praticada com emprego de grave
ameaça e violência, bem como em comparsaria -
Roubo consumado com a inversão da posse da res-
Réu que admitiu a subtração, todavia, aduzindo que o
fez sem violência ou em comparsaria, a afastar o
reconhecimento da atenuante, porquanto procura
minimizar sua conduta - Penas e regime prisional be
fixados - Apelo desprovido. (TJSP, Apelação Criminal
no 0084679-60.2012.8.26.0050, Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 31.10.2013).
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator